Tribunal: TJES
Processo: 5017681-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017681-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO BRUNO TONONI DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ROUBO DE MOTOCICLETA. RECUPERAÇÃO DO BEM PELA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIBERAÇÃO/DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE PÚBLICO NA AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017681-85.2023.8.08.0035

Recorrente: ROBERTO BRUNO TONONI DE SOUZA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, recebo o recurso tempestivamente interposto como recurso inominado, apesar do recorrente nomear a peça recursal como “apelação”, isto porque o equívoco na nomeação da peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado (princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o ente público estatal recorrido apresentou contrarrazões (ID 9037531).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTO BRUNO TONONI DE SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a sua motocicleta foi recuperada no mesmo dia do roubo, mas houve demora na sua devolução (13 dias), lhe ocasionando prejuízos por trabalhar como
motoboy
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 (aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, em se tratando de omissão estatal, a sua responsabilidade é subjetiva, na qual a comprovação da culpa é indispensável para ensejar o dever do Estado de reparar o dano.

Assim, em que pese a motocicleta do recorrente ter sido recuperada no mesmo dia do roubo, é sabido que há todo um trâmite administrativo para devolução do bem, objeto do delito.

Além do mais
, “[...]

não há qualquer prova no processo de que algum servidor público tenha trabalhado com dolo ou culpa na devolução do veículo em 13 dias, podendo, supostamente, fazê-lo em prazo menor
” (
sic
– ID 9037525, negritei).

Desse modo, considerando que não houve a comprovação da omissão culposa do Estado para, então, se caracterizar a obrigação de indenizar (ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBERTO BRUNO TONONI DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)